Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739296-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O De acordo com os arts. 932, inc. III, e 1.019, ambos do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito (Num. 170763754, originário). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Intimem-se. R Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator